Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0701576-73.2018.8.07.0005 DESPACHO Cuida-se de agravo interno[1] da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça[2], determinando que a apelante aqui agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Compulsando os autos, verifico a participação do MPDFT na origem[3], razão pela qual os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Decerto, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[4], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10395489. [2] Id. 9882071. [3] Id. 8543308, 8543315 e 8543344. [4] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.